Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700856-48.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIANA ROCHA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por MARCIANA ROCHA DA SILVA em que pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem (autos 072031437.2022). A controvérsia diz respeito à realização de procedimento cirúrgico de “tireoidectomia total em oncologia”. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário, nos seguintes termos: [...] A requerente, MARCIANA ROCHA DA SILVA, qualificada nos autos, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, por força do seu quadro de saúde atual. Parecer ministerial pelo acolhimento do pedido (ID 122658086). São os fatos relevantes. DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente e inequívoca apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Atine-se, a respeito, para o teor do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso em testilha, tais requisitos não se fazem presentes, por ora Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Ocorre que o sistema de saúde, público tem diversas limitações, no que concerne aos recursos financeiros e humanos, ao passo que as necessidades da população são INFINITAS, PERENES, CONTÍNUAS. A autora, de 33 anos, encontra-se inserida no SISREG, para realização do procedimento em questão, com classificação Amarelo - Urgência desde 13/05/2022 (data recente). No tocante à posição da autora na fila de espera, conforme informado pelo Núcleo de Judicialização (ID 125540334), atualmente: "constam na fila de cirurgia cabeça e pescoço, 993 solicitações, sendo 4 na prioridade VERMELHA, 280 na prioridade AMARELA, 360 na prioridade VERDE e 349 na prioridade AZUL. Considerando a prioridade amarelo da paciente em questão, dentre as 280 solicitações têm-se, 8 de 2020, 104 de 2021 e 168 de 2022. Devido à qualificação da fila que o médico regulador realiza, algumas solicitações com datas mais an3gas podem ter sua prioridade alterada. Assim sendo, não temos como dar uma previsão de atendimento, em virtude de ser uma fila dinâmica. O paciente ocupa no momento, a 276a posição com relação a data de inserção, dentre as solicitações de mesma prioridade", O QUE IMPLICA DIZER QUE A CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR, NESTE MOMENTO, VIOLARIA A FILA DE ESPERA (de pessoas com o mesmo quadro de saúde da autora e que precisam da mesma cirurgia), em verdadeiro perigo de dano reverso - prejudicialidade - àqueles que necessitam do mesmo aparato médico e que se encontram, há mais tempo, o aguardando. Nesse prumo, não se encontra o pleito revestido, neste átimo processual, dos requisitos fundantes para o acolhimento da tutela de urgência, frente à sua valorização social-jurídica, razão pela qual a IMPROVEJO.. [...]. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Bem verdade que no contexto atual (grave e complexa crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. Além do inconteste sofrimento físico e psíquico do agravante, a demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. Em primeiro lugar, registre-se que o relatório médico datado de 13.04.2022 atestaria a necessária urgência ao atendimento da paciente (33 anos anos), diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DA TIREOIDE (urgência, risco de morte, sofrimento físico e psíquico). Em razão da gravidade do quadro de saúde, a paciente teria sido inserida no SISREG (prioridade amarela) em 07.2.2022, a ação foi ajuizada em 18.04.2022 e o expediente colacionado pela Defensoria Pública aos autos originários corresponde à resposta do DISTRITO FEDERAL à solicitação formulada à época (em 04.4.2022), em que consta a informação de que [...] após consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, foi identificada a solicitação do procedimento cirúrgico requerido para a paciente em tela, inserida em 07/02/2022 pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASILIA - HUB, com a prioridade AMARELO - Urgência, já autorizada por esta Central para a realização do procedimento cirúrgico requerido no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASILIA para o mês de março/2022, conforme citado no ofício. Até o momento não há confirmação no SISREGIII da realização do procedimento. A unidade tem até o 5° dia útil para confirmar a chave no sistema e encaminhar planilha com as justificativas do que não foi realizado. E, em 23.5.2022, foi colacionado aos autos de origem novo expediente da Central de Regulação (de 19.5.2022), a informar: [...] No momento, constam na fila de cirurgia cabeça e pescoço, 993 solicitações, sendo 4 na prioridade VERMELHA, 280 na prioridade AMARELA, 360 na prioridade VERDE e 349 na prioridade AZUL. Considerando a prioridade amarelo da paciente em questão, dentre as 280 solicitações têm-se, 8 de 2020, 104 de 2021 e 168 de 2022. Devido à qualificação da fila que o médico regulador realiza, algumas solicitações com datas mais antigas podem ter sua prioridade alterada. Assim sendo, não temos como dar uma previsão de atendimento, em virtude de ser uma fila dinâmica. O paciente ocupa no momento, a 276a posição com relação a data de inserção, dentre as solicitações de mesma prioridade. Dessa forma, ainda não foi possível o agendamento/autorização da sua solicitação. Acrescentamos que as cirurgias eletivas de CABEÇA E PESCOÇO são realizadas no Hospital de Base - HB e Hospital Universitário de Brasília - HUB. São disponibilizadas em média 24 vagas mensais no HB e 08 vagas mensais no HUB. [...]. Nesse quadro, a doença teria sido diagnosticada em dezembro de 2021, a paciente foi inserida no SISREG em fevereiro/2022, sendo que a realização do procedimento teria sido autorizada para o mês de março de 2022, sem o respectivo agendamento (informação de que a data prevista seja desconsiderada e que a unidade entrará em contato para confirmar a data da realização da cirurgia). E de acordo com as novas informações prestadas pelo órgão regulador, em que pese a inicial (e razoável) previsão (por ocasião da inscrição do SISREG) de realização do procedimento no mês de março (três meses após o diagnóstico), atualmente a paciente teria passado a ocupar a 276a posição, de sorte que, a considerar a média das vagas mensais oferecidas (cerca de 30 vagas), não existiria disponibilidade para agendamento da cirurgia da agravante ao menos nos próximos dez meses (isso se não forem inscritos novos pacientes – “lista dinâmica”). É de se reconhecer que, diante da gravidade da doença (carcinoma papilar), nesse espaço de tempo poderia ocorrer o agravamento do quadro de saúde da agravante, de sorte que o procedimento indicado (“tireoidectomia total e esvaziamento linfonodal cervical”) se torna medida necessária, o mais rápido possível (urgência), para fins de contenção ou redução da doença. Na mesma linha de raciocínio, o parecer da douta Promotoria de Justiça na origem, que destacou ainda o prazo para início de tratamento em pacientes com neoplasia maligna (Lei 12.732/2012, art. 12). Transcrevo: [...] A autora, 33 anos, possui diagnóstico de Neoplasia maligna da glândula tireoide, razão pela qual foi-lhe indicado o procedimento cirúrgico em questão, conforme documentos médicos acostados ao feito (ID 121830910). Ademais, a parte autora encontra-se inserida no SISREG III para a realização da cirurgia, desde 7.2.2022, sob classificação de risco AMARELO/URGÊNCIA (ID 121830910, fl. 3). Outrossim, a lei no 12.732/2012 prevê prazo máximo para o início do tratamento em pacientes com neoplasia maligna: “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” Neste sentido, entende o Ministério Público que os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência restaram devidamente configurados [....] No mais, conforme informações constantes do relatório médico, trata-se de procedimento regulado, conforme protocolo da Secretaria de Saúde. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Defiro a medida de urgência. Determino ao Distrito Federal que realize o procedimento cirúrgico de “tireoidectomia total”, nos moldes do relatório do médico assistente, no prazo de 15 (quinze) dias, em hospital da rede pública de saúde ou na rede privada conveniada, às suas expensas. Intime-se a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito